Tribunal: TJDFT
Processo: 0011235-51.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011235-51.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O processo encontra-se em fase de saneamento quanto à servidora não anuente ANDREA PAIVA CIRQUEIRA. Consta das fichas financeiras apresentadas pelo executado que a substituída teria modificado seu nome, com o acréscimo do patronímico "GUEDES". Ante à divergência entre os nomes constantes dos autos, e para evitar potencial retificação do RPV, intime-se o exequente para que esclareça se a substituída ANDREA PAIVA CIRQUEIRA alterou seu sobrenome. Brasília, 24 de julho de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR